Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710589-59.2024.8.07.0014 APELANTE: GERALDINA BARBOSA APELADO: ELIZETE ROCHA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo GERALDINA BARBOSA contra sentença de ID 75916262, devidamente integrada pela de ID 75916269, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos dos embargos de terceiros ajuizados por ELIZETE ROCHA DA COSTA, ora apelada. Verifica-se a juntada de petição urgente (ID 78375021). No referido documento, a recorrente sustenta a existência de prejudicialidade externa entre os presentes embargos de terceiro, em fase de apelação, e a ação coletiva de no 0705269-91.2025.8.07.0014, proposta pela associação presidida pela própria apelada. Destaca que ambos os processos envolvem os mesmos imóveis, a mesma cadeia de transmissão, idêntica causa de pedir e pedidos semelhantes, sendo a ação coletiva mais abrangente, por incluir maior número de unidades e questões relativas às áreas comuns do condomínio. Ressalta que, no processo coletivo, o juízo de origem já reconheceu expressamente que a aquisição das unidades ocorreu em contexto de litígio antigo, público e amplamente divulgado, afastando a boa-fé aquisitiva e registrando que a discussão sobre a penhora dos direitos aquisitivos já havia sido objeto de decisão colegiada desta Corte em maio de 2023. Tal circunstância caracterizaria, segundo a tese recursal, típica aquisição de coisa litigiosa, situação em que o Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a legitimidade para embargos de terceiro, conforme precedentes. Argumenta, ainda, haver risco concreto de decisões contraditórias, porquanto a apelada busca simultaneamente pronunciamentos judiciais sobre a mesma relação jurídica, contra o mesmo credor e com base na mesma cadeia negocial, violando os princípios da coerência e integridade jurisprudencial (art. 926 do Código de Processo Civil - CPC), da estabilidade e uniformidade das decisões (art. 927 do CPC) e da segurança jurídica. Aduz que o mérito da presente apelação depende diretamente da solução a ser proferida na ação coletiva, razão pela qual incide o art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, que determina a suspensão do processo quando a resolução do mérito estiver condicionada ao julgamento de causa pendente em outro feito. Cita precedente do STJ que reconhece a pertinência do sobrestamento quando a definição sobre fraude à execução ou direitos aquisitivos em processo distinto influir diretamente na controvérsia principal. Por fim, requer o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão da presente apelação até o desfecho da ação coletiva conexa; a comunicação ao juízo do processo prejudicial para regular prosseguimento; e, após aquele julgamento, o retorno dos autos para apreciação conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar coerência judicial. Também destaca a cronologia processual, penhora em 2023 e ajuizamento das ações somente em 2024/2025, como indicativo da necessidade de reunião ou sobrestamento, para prevenir incoerências e eventual fraude processual. De outro lado, a parte apelada impugna o pedido de sobrestamento formulado pela apelante, apontando sua manifesta intempestividade lógica e a contradição entre o comportamento processual anterior, em que a própria recorrente requereu sustentação oral para julgamento presencial, e a posterior tentativa de suspender o julgamento já pautado. Sustenta que a medida revela caráter protelatório, sem respaldo jurídico ou fático, buscando retardar a apreciação de recurso já maduro, amparado por sentença fundamentada, decisão integrativa e revelia regularmente decretada. No mérito, afirma inexistir qualquer relação de prejudicialidade externa entre os presentes embargos de terceiro e a ação coletiva no 0705269-91.2025.8.07.0014. Destaca que se tratam de ações completamente distintas quanto às partes, ao objeto e à causa de pedir: os presentes autos discutem a desconstituição de penhora sobre três unidades específicas adquiridas individualmente pela apelada, enquanto a ação coletiva foi ajuizada por pessoa jurídica diversa, com finalidade ampla, envolvendo múltiplos condôminos e áreas comuns. Assim, aponta inexistir identidade jurídica que autorize conexão, litispendência ou suspensão obrigatória, nos termos do art. 337, §2o, e do art. 313 do CPC. Ressalta, ainda, que a revelia da apelante foi expressamente reconhecida na sentença e reafirmada nos embargos de declaração, estando plenamente preclusa. Aponta que por força do art. 344 do CPC, os fatos alegados pela autora tornaram-se incontroversos, incluindo a aquisição de boa-fé, a ausência de vínculo com o débito originário da execução e a consolidação da posse sobre as unidades 101, 301 e 303. Destaca que a prejudicialidade apresentada pretende reabrir discussão fática já definitivamente encerrada, o que seria juridicamente inviável e incompatível com a boa-fé processual. Argumenta que nenhum dos pressupostos legais do art. 313 do CPC se aplica ao caso, pois não há dependência lógica entre os processos, tampouco impossibilidade de julgamento desta apelação independentemente da ação coletiva. O feito encontra-se maduro e autossuficiente, com prova individual própria, não havendo interferência ou condicionamento recíproco. Por fim, sustenta que o pedido de sobrestamento constitui manobra protelatória, apresentado apenas após a inclusão em pauta, em nítida tentativa de afastar os efeitos da revelia e retardar o julgamento iminente, em afronta aos princípios da boa-fé, da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, assim, o indeferimento integral da pretensão de reconhecimento de prejudicialidade externa e a manutenção da sessão de julgamento já designada, com prosseguimento regular da apelação e, ao final, a confirmação da sentença em todos os seus termos. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de petição pela qual a apelante requer o sobrestamento do presente julgamento, sob alegação de existência de prejudicialidade externa em relação ao processo no 0705269-91.2025.8.07.0014, ajuizado pela Associação dos Moradores do Edifício Vitória. A pretensão, contudo, não comporta acolhimento. Inicialmente, verifica-se que o presente feito encontra-se maduro para julgamento, com instrução encerrada, sentença proferida e decisão integrativa em embargos de declaração, estando plenamente delineado o conjunto fático e probatório que sustenta a controvérsia recursal. A alegação de prejudicialidade externa não tem o condão de reabrir fase já preclusa, tampouco de paralisar recurso cuja apreciação pode ocorrer de forma independente. Ressalte-se, ademais, que não há litispendência, identidade de partes, de pedidos ou de causa de pedir entre estes autos e o processo coletivo indicado pela Apelante. A presente ação é individual, proposta por adquirente específica, buscando desconstituir penhora incidente sobre três unidades determinadas. Já o feito coletivo é promovido por pessoa jurídica distinta, com abrangência muito superior, envolvendo múltiplos condôminos e áreas comuns do edifício. Tal distinção impede o reconhecimento de conexão obrigatória ou de interferência necessária entre os julgamentos. Como consequência lógica, inexiste a dependência jurídica exigida pelo art. 313, V, do Código de Processo Civil para justificar suspensão processual. A eventual repercussão do que venha a ser decidido na ação coletiva será apreciada no momento oportuno, naquele próprio processo, que ainda se encontra em fase instrutória, não havendo razão para comprometer a marcha recursal ora submetida à apreciação deste Tribunal. Cumpre anotar, também, que a apelante permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, tendo sido declarada sua revelia, fato confirmado na sentença e na decisão que examinou os embargos de declaração. Assim, os fatos essenciais foram reconhecidos como incontroversos, nos termos do art. 344 do CPC, o que evidencia ainda mais a autonomia e a completude da presente demanda, inviabilizando sua submissão à sorte de processo diverso. Diante desse cenário, não se verifica qualquer risco concreto de decisões conflitantes, tampouco situação que justifique o retardamento do julgamento já designado. A tese de prejudicialidade externa apresentada limita-se a reproduzir fatos e argumentos alheios ao objeto da presente ação, razão pela qual não se mostra apta a paralisar ou influenciar o andamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de prejudicialidade externa e de sobrestamento do presente julgamento, que deverá prosseguir na data já pautada. Publique-se. Intimem-se. Após, à Secretaria da 2a Turma Cível para as providências pertinentes. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator